Tribunal: TJDFT
Processo: 0750939-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750939-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANAINA TORRES MELO MEIRA EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ALAN MEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos por JANAINA TORRES MELO MEIRA (ID 79018630) em face de ALAN MEIRA DE SOUZA e URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ante o acórdão (ID 78815975) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar a Recorrente do pagamento do preparo deste agravo e determinou a ela que incluísse ALAN MEIRA DE SOUZA como Agravante no presente recurso. Confira-se: [...] Em que pese a Agravante afirmar que estaria dispensada do preparo do presente recurso, “tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita reconhecida no âmbito da demanda em decisões anteriores”, não verifiquei nos autos de origem tal concessão. A fim de comprovar a sua situação de hipossuficiência, a Agravante juntou aos autos a cópia da declaração Retificadora do exercício 2025. Na sua identificação de contribuinte consta que a Agravante ocupa o cargo de Militar do Exército (ID 78724922, fl. 1). Da análise dos documentos dos autos entendo que a Agravante não comprovou suficientemente a sua condição de hipossuficiente financeira. Além disso, na declaração consta empréstimo familiar para Juliana Torres Melo, no valor de R$ 426.842,74, o que é incompatível com a sua alegação de hipossuficiência. Considerando que o benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família, é incabível o seu deferimento nas hipóteses em que, em vista de seu patrimônio, as módicas custas processuais deste Tribunal de Justiça não representam risco à subsistência da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar a Agravante do pagamento do preparo deste agravo. INTIME-SE a Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Considerando que no polo passivo da ação na origem encontra-se a Agravante como Ré juntamente com ALAN MEIRA DE SOUZA. Considerando que o pedido do presente recurso foi realizado pelo corréu ALAN, o qual foi indeferido na origem e desse indeferimento a Agravante interpôs o presente recurso, formulando o mesmo pedido indeferido na origem. Considerando que ambos os Réus estejam representados pelo mesmo advogado que subscreve o presente agravo. Determino à Agravante que inclua ALAN MEIRA DE SOUZA como Agravante no presente recurso. Em suas razões recursais, a Embargante alega que: 1) “encontra-se desempregada desde setembro de 2023, conforme documento, publicação de Desligamento no BI no102 de 13/092023 da SEF-EB. Nesse período a peticionaria encontra-se estudando, buscando uma nova formação técnico profissional para realocar-se no mercado de trabalho”; 2) improcede a fundamentação adotada na decisão embargada; 3) outras demandas contemporâneas reconheceram o direito da autora à gratuidade da justiça; 4) “o Sr. Alan Meira de Souza, como informado nas demanda em curso tendo havido separado da Agravante e, renunciado os direitos do imóvel usucapiendo à Sra. Janaina Torres Melo, não exercendo a propriedade do bem, o animus domini, assim não fazendo jus à figuração de parte, sendo muito exigente um terceiro interessado, por isso de sua supressão do polo ativo no recurso aviado”. Ao final pede o acolhimento dos embargos opostos, implicando assim na modificação da decisão embargada, eliminando a contradição e corrigindo o equívoco, para que assim seja concedida a gratuidade de justiça a Agravante. INTIME-SE OS EMBARGADOS para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Brasília, 9 de dezembro de 2025 16:43:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador